Tribunal: STF
Processo: RHC 269723
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Este recurso ordinário em habeas corpus configura-se como mera reiteração do HC nº 263.340/SP, ao qual negado seguimento mediante decisão proferida em 15/10/2025 com trânsito em julgado em 25/10/2025; do RHC nº 264.687/SP, ao qual negado seguimento em 21/11/2025 com trânsito em julgado em 16/12/2025; e do RHC nº 268.348/SP, negado seguimento em 09/03/2026 com trânsito em julgado em 28/03/2026.

2. Apesar de não serem idênticos os atos impugnados, veiculam-se iguais pedido e causas de pedir: reconhecimento do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024, com a consequente extinção da punibilidade. Além disso, os referidos julgados, conforme assentei no RHC nº 264.687/SP, “originalmente se voltam contra decisão proferida no mesmo habeas corpus pelo Tribunal de Justiça.”.

3. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 
(RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 

4. O ajuizamento repetitivo de demandas com iguais pedido e causa de pedir demonstra a má-fé e a tentativa de tumulto processual por parte da defesa. Esta Suprema Corte já assentou, inclusive, que “a utilização indevida das espécies recursais no processo penal desvirtua o postulado da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, sendo permitido, em tais casos, a fixação de multa por litigância de má-fé” (HC nº 192.814-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020). No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas pelo Min. Gilmar Mendes no RHC nº 234.041/MG e pelo Min. Alexandre de Moraes no HC nº 220.898/RJ.

5. Por fim, reitero o que já consignado no RHC nº 262.074/SP, interposto, também, pelo ora recorrente, no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus por quem não detém capacidade postulatória:
“Tem-se que o presente recurso foi interposto pelo próprio recorrente, não havendo informações nos autos de que possua capacidade postulatória. Este Supremo Tribunal tem assentado que a interposição de recurso ordinário em habeas corpus somente é admissível por quem detenha capacidade postulatória para o ato. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS EM HABEAS CORPUS DA DEFESA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO APRESENTADA PROCURAÇÃO EM NOME DOS SUBSCRITORES DOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUA SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 203.383-AgR/RJ, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).
 “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AUTOS DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO STJ POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE, QUE DEVE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte entende que a defesa do recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado. Pela mesma razão, deve-se exigi-la para a interposição de recursos no âmbito do RHC. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 169.407-ED-ED-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/09/2019, p. 16/09/2019; grifos nossos).
 10. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no RHC nº 193.930/SP, j. 23/11/2020, p. 24/11/2020.”

6.  Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator